Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728150-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO TAUMATURGO PAVONI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítido pedido de efeitos infringentes (ID 31219531). Intime-se o embargado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 17:42:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator